Tribunal: STF
Processo: Rcl 59217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Aparecida Fátima Rorato Rondina em face de decisão da 11ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo proferida nos Autos nº 0000783-68.2018.4.03.6328. 



    2. A parte reclamante afirma que ajuizou demanda com o objetivo de revisar benefício previdenciário anteriormente deferido, sob o fundamento de que, com a majoração dos salários de contribuição, a RMI (Renda Mensal Inicial) apurada passou a estar em descompasso com a realidade. Alega que o feito foi extinto sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, ante a inexistência de pedido administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), decisão mantida após a interposição de todos os recursos cabíveis. 



    3. Na presente reclamação, sustenta que a decisão reclamada violou o Tema 350 da repercussão geral, uma vez que “as ações revisionais não precedem de requerimento administrativo”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação do ato reclamado. Junta declaração de hipossuficiência e pedido de gratuidade de justiça.



    4. É o breve relatório. Passo a decidir.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral. Embora ajuizado o presente feito em face de acórdão proferido em recurso inominado, verifica-se que, no processo de origem, já foi analisado agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 350 da repercussão geral (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    7. No julgamento do RE 631.240 (Tema 350-RG), o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo. Entretanto, esta Corte fez uma ressalva, qual seja, se o caso depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.



    (RE 631.240, sob a minha relatoria, grifos acrescidos) 



    8. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Cumpre destacar que a sentença trabalhista proferida em favor da autora trouxe fatos novos não analisados pelo INSS na ocasião da DER ou em momento posterior, sendo certo que o presente caso não consiste em matéria que é reconhecidamente indeferida ou não apreciada pelo ente previdenciário, devendo, portanto, ser objeto de provocação administrativa. - grifos acrescidos. 



    9. A decisão reclamada, ao contrário do alegado pela parte, está em conformidade com o julgamento do Tema 350-RG, no sentido de que a pretensão depende da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 631.240 (tema 350). 3. Pretensão de revisitação de tese firmada em repercussão geral. Ausência de teratologia. 4. Inexistência de usurpação de competência do STF. 5. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.



     (Rcl 35.481 ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



          Publique-se.



          Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator